Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ASSINATURA POR DUAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADA.
1. Preliminares. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recorrente postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Ainda que a fundamentação da sentença seja simples e superficial, mas suficiente para o deslinde da questão, não há se falar em violação ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil.
3. A conversão do julgamento em diligência para a produção de novas provas (artigo 938, §3o, do Código de Processo Civil) supre o alegado cerceamento de defesa de que tais provas não teriam sido produzidas na 1a instância.
4. O mero erro material de digitação não possui o condão de indeferir a petição inicial por inépcia. Preliminares rejeitadas.
5. Se a cédula de crédito foi assinada por duas testemunhas, resta cumprido o requisito do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, para ser um título executivo extrajudicial e, portanto, exigível.
6. Segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, havendo lesão ou a ameaça a direito, a parte não é obrigada, ainda que possível, a se valer de meios alternativos para a solução da controvérsia antes de buscar a tutela judicial.
7. Se os descontos no contracheque do devedor se referem a outros contratos de empréstimos, não há se falar em excesso de execução do contrato executado objeto da lide, tendo em vista se tratar de relações jurídicas diferentes.
8. Recurso conhecido e desprovido.